Tribunal: TJDFT
Processo: 0006144-77.2007.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006144-77.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CELESTE FERREIRA DE NORONHA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A atualização do valor do precatório só ocorre quando do momento do pagamento do precatório. INDEFIRO, portanto, a expedição de certidão para fins de inventário com valor atualizado, valendo destacar que a certidão outrora expedida é hábil para a realização da partilha do crédito. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios